Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-19.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017511-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE DORES FABIAN - CPF: 542.300.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZARO MEDINA FABIAN - CPF: 003.663.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PLAENGE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 02.898.846/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO FLORINDO MEDINA FABIAN - CPF: 506.452.428-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia judicial válida, rejeitando apólice de seguro apresentada pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a apólice de seguro garantia apresentada atende aos requisitos legais para aceitação pela Fazenda Pública, incluindo cláusulas de foro, renovação automática, registro na SUSEP e atualização pelo IPCA; e

(
ii
) verificar se o juiz, ao indeferir a inicial dos embargos à execução, violou o art. 10 do CPC, ao decidir sem oportunizar manifestação prévia da parte.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de prazo de validade na apólice não compromete sua idoneidade, especialmente quando acompanhada de cláusula de renovação automática, assegurando sua continuidade e conformidade com os requisitos legais. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A apólice apresentada preenche todos os requisitos legais, incluindo cláusula de renovação automática, foro na Comarca de Cuiabá, registro válido na SUSEP, valor assegurado superior ao débito e atualização pelo IPCA, assegurando liquidez e equivalência à penhora em dinheiro.

5. O indeferimento da inicial pelo juiz, sem que fosse oportunizada manifestação prévia da parte, configura violação ao contraditório e ao disposto no art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a aceitação da apólice de seguro garantia e o regular prosseguimento dos embargos à execução.

Tese de julgamento
:
"1.
O prazo de validade determinado em apólice de seguro garantia, quando acompanhado de cláusula de renovação automática, não a torna inidônea para assegurar execução fiscal.

2. O indeferimento da inicial dos embargos à execução sem oportunizar manifestação prévia da parte viola o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 9º, III; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.034.482/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação
cível
interpost
o
por
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos dos embargos à execução nº 1017511-19.2022.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal n.º 1010651-02.2022.8.11.0041, julgou pela extinção do feito, com indeferimento da inicial, em razão da ausência de garantia judicial.

Irresignada, a apelante sustenta que a apólice de seguro garantia apresentada preenche todos os requisitos legais e regulamentares, conforme disposto na Resolução nº 81/CPPGE/2016, editada pelo Estado de Mato Grosso. Assevera que o documento inclui cláusula expressa de eleição de foro na Comarca de Cuiabá, comprovação de registro perante a SUSEP, bem como vigência válida até o ano de 2027. Dessa forma, afirma que a apólice atende integralmente às exigências apontadas como não cumpridas no momento da rejeição da garantia.

Alega que a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto de outros tribunais, é consolidada no sentido de admitir apólices de seguro garantia com prazo de vigência determinado, ressaltando que tal característica, por si só, não acarreta a inidoneidade da garantia. Argumenta, ainda, que buscou obter apólice com vigência por prazo indeterminado, mas foi informada pelas seguradoras da impossibilidade de emissão, uma vez que a regulamentação da SUSEP não prevê essa modalidade. Destaca que, em razão dessa limitação, o Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 81/2016, que permite a apresentação de apólice de seguro garantia com vigência mínima de dois anos.

Defende, ademais, que a sentença recorrida violou o princípio do contraditório, ao decidir a matéria sem oportunizar sua manifestação prévia, em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, a fim de que a apólice de seguro garantia apresentada seja considerada idônea para garantir a execução fiscal, viabilizando o regular prosseguimento dos embargos à execução (Id. 190461195).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 257544650).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos dos embargos à execução nº 1017511-19.2022.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal n.º 1010651-02.2022.8.11.0041, julgou pela extinção do feito, com indeferimento da inicial, em razão da ausência de garantia judicial.

Inicialmente, admito o recurso, considerando que os requisitos de admissibilidade foram devidamente preenchidos.

Pois bem.

É
pacífico o entendimento de que o seguro-garantia pode ser utilizado para assegurar o juízo, conforme previsto na Lei de Execução Fiscal. Essa medida tem como objetivo principal viabilizar a oposição de embargos à execução e permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 9º, inciso III, e do art. 16, inciso II, da mencionada lei, que dispõem:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro garantia;”

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

Para a aceitação do seguro-garantia, é necessário, conforme jurisprudência consolidada, que haja anuência expressa da Fazenda Pública e que se comprove que a garantia ofereça níveis de segurança e liquidez equivalentes à penhora em dinheiro, especialmente no que se refere à sua vigência, liquidez e à agilidade na solvência do débito.

Todavia, a fixação de prazo de validade determinado na apólice não configura, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida, uma vez que sua renovação, presumidamente automática, somente será inviabilizada na ausência de risco a ser coberto ou na hipótese de apresentação de nova garantia.

Ademais, a ausência de renovação da cobertura ou sua renovação extemporânea caracteriza o sinistro, conforme prevê a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). De acordo com o Ofício nº 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET, tal situação autoriza o segurado a promover a execução da apólice contra a seguradora.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“Recentemente, esta Terceira Turma decidiu que 'a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.” (REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

No caso sob apreço,
nos autos da execução fiscal, a apólice de seguro garantia apresentada pela apelante foi rejeitada pela Fazenda Pública sob o argumento de que continha prazo de validade limitado, cláusula de eleição de foro diverso da Comarca de Cuiabá/MT e ausência de comprovação do registro junto à SUSEP (Id. 107150652)."

Em seguida, a apólice foi rejeitada pelo juízo sob a alegação de que, além de apresentar prazo de validade determinado, não contava com cláusula de renovação automática (Id. 123922674). Em razão disso, a inicial dos embargos à execução foi indeferida.

Contudo, ao se analisar a apólice apresentada (Id. 242889197), verifica-se que esta possui vigência até 12/04/2027 e cumpre todos os requisitos necessários para sua aceitação, não sendo constatadas as inconsistências apontadas pela Fazenda Pública, especialmente no que tange à cláusula de foro (cláusula 10.1), à comprovação do registro junto à SUSEP (Id. 242889199) e à cláusula de renovação automática (cláusula 4).

A
lém disso
, o valor assegurado supera 30% (trinta por cento) do valor do débito, e a atualização monetária é realizada pelo IPCA, ou seja, os mesmos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa.

Dessa forma, entendo que o seguro-garantia apresentado pela apelante preenche os requisitos exigidos para sua aceitação pela Fazenda Pública, configurando-se como garantia válida para a oposição de embargos à execução fiscal.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento dos embargos à execução.

Não se pode olvidar, ademais, que a sentença recorrida desrespeitou o disposto no art. 10 do CPC, o qual estabelece que o juiz não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada às partes a devida manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Assim, por mais esse motivo,
torna-se imperiosa a sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a aceitação da apólice de seguro garantia e o regular prosseguimento dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025